Tribunal: TJDFT
Processo: 0747561-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747561-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA PINTO BERNARDO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE FÁTIMA PINTO BERNARDO contra a decisão de ID 168299260 (autos de origem), proferida em ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A., que deferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que não houve constituição em mora; que não é possível a identificação do recebedor no aviso de recebimento; que as cláusulas contratuais são abusivas; que está caracterizado o anatocismo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a extinção do processo sem resolução de mérito ou a revisão da decisão que deferiu a busca e apreensão. Caso já efetivada a busca e apreensão, pleiteia a devolução do veículo. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 53194731, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte juntou a petição de ID 53603809. A gratuidade de justiça foi indeferida na decisão de ID 53641950. Custas recolhidas, ID 54168400. Brevemente relatados, decido. Em relação à abusividade das taxas de juros incidentes sobre o contrato, a parte não submeteu a questão à apreciação na origem. A alegada existência de anatocismo não foi analisada na decisão impugnada, de modo que a apreciação direta no segundo grau de jurisdição representará supressão de instância e violará o duplo grau de jurisdição. Portanto, não conheço desse capítulo recursal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do agravo de instrumento. São pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Sobre a constituição em mora do devedor, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros (Tema 1132). Na hipótese, a notificação extrajudicial foi enviada (ID 146100602 dos autos de origem) para o endereço indicado no contrato (ID 146100603 dos autos de origem), sendo inclusive recebida. Dessa forma, a mora está comprovada a partir do entendimento de caráter vinculante estabelecido pela Corte Superior. Descabe, portanto, a discussão sobre a assinatura de terceiros e sobre a inexistência de ciência da mora. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora